Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725811-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRO RAIMUNDO PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Alziro Raimundo Pereira contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por Banco Itaucard S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, tornando a apreensão definitiva em favor do autor, ora apelado (ID no 33514111). 2. Diante da sucumbência, o réu/apelante foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). A exigibilidade da verba foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 33514115, págs. 1-17, o apelante pede, inicialmente, a cassação da sentença. 4. No mérito, afirma que: (a) enfrentou extrema dificuldade econômica em decorrência da pandemia da covid-19 e pediu o parcelamento da sua dívida, mas o pedido não foi analisado pelo juízo ; (b) é admitida a aplicação da teoria da imprevisão ao contrato de compra e venda quando demonstrados fatos extraordinários e imprevisíveis que causaram onerosidade excessiva (STJ, 4a Turma); (c) não foi notificado extrajudicialmente; (d) a notificação apresentada não contém sua assinatura, mas sim de terceiro de má-fé, o que configura fraude; (e) requereu o exame grafotécnico da assinatura, que foi indeferido sob o fundamento de que o envio da notificação ao endereço do contrato é suficiente para configuração da mora; (f) é necessária a notificação pessoal do devedor fiduciário e a certificação por cartório de registro de títulos e documentos competente ou o protesto do título para a configuração da mora; (g) para a comprovação da mora é imprescindível a demonstração de que o destinatário recebeu a correspondência. Cita o Provimento no 003/2006-CRMB e precedentes do STJ e do STF; (h) o bem foi leiloado por valor superior ao do financiamento e deve ser apurado o saldo remanescente a ser-lhe restituído. 5. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 6. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.951.662/RS e 1.951.888/RS sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1132, que objetiva “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”. 7. A Segunda Seção, por unanimidade, nos termos do voto da Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão do processamento, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 31/3/2022). 8. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 9. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1132 - REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 10. Aguarde-se na Secretaria. 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO